Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-09.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707697-09.2017.8.07.0020 APELANTE: CLESMAR LUSTOSA ROCHA APELADO: MANOEL MISSIAS SANTOS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Secretaria da egrégia 3a Turma Cível informa (Id. 17534234) que os advogados do Apelante renunciaram aos poderes que lhe foram conferidos. Noto, no entanto, que outro advogado já foi habilitado nos autos em substituição aos renunciantes. Anote-se Id. 17546068. Prossiga-se com o julgamento. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora